Tribunal: TJES
Processo: 5005538-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005538-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005538-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
, em face do acórdão acostado no id 3349986, da lavra da 2ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, denegou a ordem pleiteada.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 3406867, alega o embargante a existência de omissão no julgamento realizado, diante a suposta ausência de “
[...]
análise específica ao pedido de DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NO CELULAR DA GENITORA DO INVESTIGADO, SEM A SUA ANUÊNCIA, PESSOA DIVERSA DA INVESTIGAÇÃO, SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEU DESFAVOR,
[...]. (sic)
”.

Em sede de contrarrazões (id 3505328), a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos aclaratórios.

Em síntese, é o relatório.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração, opostos por
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
, em face do acórdão acostado no id 3349986, da lavra da 2ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, denegou a ordem pleiteada.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 3406867, alega o embargante a existência de omissão no julgamento realizado, diante a suposta ausência de “
[...]
análise específica ao pedido de DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NO CELULAR DA GENITORA DO INVESTIGADO, SEM A SUA ANUÊNCIA, PESSOA DIVERSA DA INVESTIGAÇÃO, SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEU DESFAVOR,
[...]. (sic)
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível se extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram a denegação da ordem impetrada, especialmente quanto à alegação de nulidade da busca e apreensão realizada na sua residência.

Conforme cediço, é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Ademais, acerca da alegação de suposta ilicitude das provas colhidas no celular da genitora do investigado, urge salientar que tal situação, além de não eivar de ilegalidade a prisão preventiva do paciente, além de demandar amplo exame probatório, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
, não restou devidamente acompanhada de prova pré-constituída, o que inviabiliza a sua apreciação.

Portanto, verifica-se
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– NÃO CARACTERIZAD
A –
INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA DECISÃO IMPUGNADA – EMBARGOS
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. 3.
In casu
, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. Ademais, é majoritário o entendimento de que “
[...] o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”. 5. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. 6. Embargos conhecidos e não providos.
DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.